Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA DE IMÓVEL. “VILA WESLIAN RORIZ”. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ARIS). EXTENSÃO DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A atividade de fiscalização e de remoção de construções em área pública encontra respaldo no poder de polícia, que é inerente à Administração Pública e conta com fundamento expresso na Lei Distrital n. 6.138/2018.
3. Entretanto, se a intimação demolitória diz respeito a imóvel residencial localizado na “Vila Weslian Roriz”, local este que, em princípio, se situa em Área de Regularização de Interesse Social (ARIS), segundo dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH), afigura-se viável a concessão de tutela de urgência.
4. Isso porque, nos moldes das informações colhidas diretamente da aludida Secretaria de Estado, a área na qual, em princípio, se localiza o imóvel dos agravantes “está fixada na porção territorial da Terracap, localizado na parte sul do Setor Habitacional do Torto” que, “no momento oportuno, (...) será objeto de projeto de regularização fundiária plena pelo órgão responsável sendo que, por suas características morfológicas e condições de acesso, deverá ser mantido ao uso unifamiliar e multifamiliar”.
5. Em complemento, se não observada, de plano, a exata localização e área do imóvel sobre o qual recairia o ato demolitório, obsta-se a verificação, neste instante e por ora, do alcance de tal medida, de inegável drasticidade, bem como a extensão de suas consequências.
5. No que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que este ressai, neste momento, da possibilidade de demolição de imóvel que os agravantes utilizam para sua moradia. O referido perigo é recrudescido, ainda, pelo atual contexto de pandemia causada pelo agente viral SARS-CoV-2, de modo que a mencionada medida demolitória, caso concretizada, poderia render ensejo a riscos à saúde e integridade física não apenas recorrentes, mas dos próprios agentes públicos responsáveis pela execução da medida.
6. Recurso conhecido e provido.